Tribunal: CARF
Processo: 13819.001928/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001928/2003-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.942 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
TRANSPORTES CEAM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO. CONTAGEM.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), que não
conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas
as conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
VIVIANE VIDAL WAGNER – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001928/2003-90
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face
do acórdão no 1801-00.271, de 06/07/2010, que registrou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Comprovado que a Recorrente não procedeu qualquer pagamento antecipado da CSLL
no período tem aplicação o termo de início da contagem do prazo decadencial do inciso
I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. LIMITE. Para a
determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-
calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta
por cento, em razão da compensação da base de cálculo negativa.
O presente processo tem origem na constituição, de ofício, de crédito tributário
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do 2o trimestre do ano-calendário
1998. Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento efetuado. Ao apreciar a
impugnação, em primeira instância a DRJ de Campinas proferiu a seguinte decisão:
Ementa: Decadência. CSLL.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10
(dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
Constitucionalidade de Lei. Competência do Órgão Administrativo de Julgamento.
O julgamento administrativo está estruturado como uma atividade de controle interno
dos atos praticados pela administração tributária, sob o prisma da legalidade estrita, não
podendo negar os efeitos à lei vigente, pelo que estaria o Tribunal Administrativo
indevidamente substituindo o legislador e usurpando a competência privativa atribuída
ao Poder Judiciário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi
negado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificado do acórdão de segunda instância, o contribuinte interpôs recurso
especial à 1a Turma da CSRF, em que alega divergência jurisprudencial em relação à data de
início do lapso temporal para fins de decadência do direito à constituição do crédito tributário,
de ofício, pela autoridade competente.
Indicou como paradigma o acórdão no 101-00.140, julgado em 19/06/2009 e que
apresentou a seguinte ementa, no que diz respeito ao presente litígio:
DECADÊNCIA- O direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
extingue-se no prazo de cinco anos, inclusive para as contribuições sociais (CTN, art.
173, caput, e Súmula Vinculante STF n° 8). Nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o termo inicial do prazo de decadência é a data de ocorrência do gato
gerador. O que define se o lançamento é por declaração ou homologação é a legislação
específica do tributo, e não a circunstância de ter ou não havido pagamento.
Em apertada síntese, o recorrente pretende convencer que houve pagamento, ou
compensação parcial da CSLL apurada, bem como evidencia o dissídio entre os dois julgados,
reforçando o fato do acórdão paradigma consignar como marco inicial da contagem do prazo
para decadência do tributo sujeito a lançamento por homologação aquele previsto no art. 150, §
4o do CTN, independentemente da realização de pagamento ou declaração do débito.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

Ao final, requer, a título preliminar, que seja declarada a decadência do crédito
tributário constituído ou eventualmente a prescrição do valor constituído, ou, quanto ao mérito,
que seja dado provimento ao recurso especial já que a decisão recorrida afronta a jurisprudência
do CARF, conforme demonstra com o acórdão paradigma indicado.
O Presidente da Primeira Câmara da Primeira Seção do CARF, competente para
análise da admissibilidade recursal, deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
admissibilidade, admitindo a comprovação da divergência jurisprudencial em relação ao marco
inicial para contagem do prazo decadencial para a constituição de ofício do crédito tributário
nos lançamentos sujeitos à homologação, sem pagamento antecipado da exação.
A Fazenda Nacional foi cientificada e apresentou contrarrazões, alegando, em
síntese:
- que questão fundamental no presente processo é a existência ou não de
pagamentos antecipados para os tributos lançados, uma vez que a tese desenvolvida pela turma a
quo está fundamentada sobretudo nas decisões do STJ no Agravo Regimental no REsp 1120220
e no REsp 973.733 nas quais o STJ reconheceu que nos tributos sujeitos a homologação, quando
inocorre o pagamento antecipado pelo contribuinte o prazo decadencial para o lançamento de
ofício é o determinado no inciso I do art. 173 do CTN;
- assim, não haveria identidade entre os casos analisados no paradigma e no
recorrido, haja vista que o paradigma não analisou a existência ou não de pagamentos;
- na hipótese dos autos, em que o contribuinte não antecipa o pagamento dos
tributos recolhidos mediante “lançamento por homologação”, a contagem do prazo decadencial
deverá se dar com fulcro no art. 173, inciso I, do CTN, conforme majoritário entendimento
jurisprudencial e doutrinário sobre o tema;
- o entendimento jurisprudencial adotado pelo (acórdão) recorrido, recentemente
firmado pelo STJ, é no sentido de que, não havendo recolhimento antecipado do tributo sujeito a
lançamento por homologação, o prazo decadencial para a constituição do respectivo crédito
tributário reger-se-á pelo disposto no art. 173, I, do CTN, e não pelo art. 150, § 4o, do mesmo
diploma legal, adotada sob a égide do previsto no art. 543 C do CPC, devendo se aplicar ao caso
o previsto no art. 62-A do RICARF/2009;
- quanto ao argumento do contribuinte de que a compensação parcial não
homologada equivaleria a pagamento, não são poucas as decisões do CARF em sentido contrário
a este entendimento.
Ao final, requer seja negado provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira VIVIANE VIDAL WAGNER, Relatora

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), que dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016) (grifou-se)
Pretende o contribuinte questionar a decisão quanto à data de início do lapso
temporal para fins de decadência do direito à constituição do crédito tributário, de ofício, pela
autoridade competente.
Apresenta como paradigma o Acórdão no 101-00140, de 2009, que decidiu que
“nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo de decadência é
a data de ocorrência do gato gerador” e que “o que define se o lançamento é por declaração ou
homologação é a legislação específica do tributo, e não a circunstância de ter ou não havido
pagamento”.
No presente caso, ainda que se observe que o paradigma apresentado pelo
recorrente conflita com a interpretação dada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos no
julgamento do REsp 973.733/SC, o que, em tese, esbarraria na vedação do inciso II do §12 do
art. 67 do RICARF/2015, acima transcrito, compreende-se que esse fato não pode impedir o
conhecimento do recurso nesta fase processual. Explica-se.
De fato, o acórdão paradigma, já por sua ementa, é expresso ao consignar que se
deve adotar o prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN quando da aferição do prazo decadencial
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, independentemente de ter ou não havido
recolhimento antecipado.
Tal interpretação conflita-se, insuperavelmente, com aquela proveniente do
julgamento do REsp 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Ocorre que o recurso especial foi admitido pelo despacho do Presidente da
Câmara recorrida, em 28 de maio de 2014, após análise dos pressupostos recursais previstos no
art. 67 do Anexo II do anterior Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256,
de 22 de julho de 2009 (RICARF/2009), vigente à época, que dispunha de modo distinto quanto
aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, conforme abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1° Para efeito da aplicação do caput, entende-se como outra câmara ou turma as que
integraram a estrutura dos Conselhos de Contribuintes, bem como as que integrem ou
vierem a integrar a estrutura do CARF.
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Como se vê, no regimento anterior inexistia a norma prevista no §12 do art. 67 do
RICARF/2015.
Assim, não se pode dizer que teria havido o descumprimento de um dos requisitos
de admissibilidade do recurso especial por contrariar o paradigma o entendimento do STJ em
recurso repetitivo, “na data da análise da admissibilidade do recurso especial”. Tampouco se
pode pura e simplesmente aplicar a norma vigente atualmente, de forma retroativa, visando
alcançar uma fase processual anterior já superada, diante da regra “tempus regit actum” que
orienta a interpretação das normas processuais.
Restaria aplicar a norma atual como impeditiva do “conhecimento” recursal sob o
fundamento de que se equiparam os termos “conhecimento” e “admissibilidade” previstos no
Regimento Interno do CARF, entendimento com o qual não concordo.
Importante referir que registrei minha alteração de entendimento quanto à não
aplicação do §12 do art. 67 do RICARF/2015, por parte da turma da CSRF, quando da análise do
cumprimento dos requisitos para o conhecimento do recurso especial, por considerar que a
norma ali prevista aplica-se somente na fase de admissibilidade recursal, de competência do
Presidente da Câmara, ao elaborar o voto que acabou restando vencido no Acórdão no 9101-
004.791. O racional desenvolvido na oportunidade se adequa ao presente caso, pelo que tomo a
liberdade de transcrever um trecho do voto:
[...] Vige atualmente o disposto no §12 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, o qual,
de toda a sorte, também não se aplica ao caso, haja vista tratar-se de norma destinada ao
momento do exame de admissibilidade recursal, cuja competência é do Presidente da
Câmara recorrida, como se vê:
Art. 67 ..............................................................
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
III- Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
..............................................................................
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
III- admitir ou negar seguimento a recurso especial, em despacho fundamentado;
[...] (grifou-se)
Em que pese em casos anteriores esta relatora ter acompanhado o entendimento adotado
na 1a Turma da CSRF no sentido de aplicar a regra aos recursos admitidos com base em
paradigmas que afrontariam Súmula do CARF, utilizando a referida regra como se a
Câmara Superior fizesse nova “análise de admissibilidade” no momento do julgamento
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

do recurso, ao analisar com maior profundidade a situação processual no presente caso,
me convenci da impossibilidade de aplicação dessa regra nesta fase processual.
Tendo em conta que não há palavras inúteis na lei, ao se comparar o disposto no §12
com o disposto no §3o do mesmo art. 67, verifica-se a distinção representada pelas
expressões “não cabe” (§3o) e “análise da admissibilidade” (§12).
É imperioso reconhecer que admissibilidade distingue-se de conhecimento, sendo este
mais abrangente, podendo alcançar tanto a fase de competência do Presidente de
Câmara quanto a de competência da Câmara Superior, ao contrário da expressão
“admissibilidade”, que se refere a etapa preliminar, de competência do Presidente de
Câmara.
Como a relação processual é complexa e se compõe de um suceder de atos, quanto à
eficácia da lei no tempo, é importante ter em mente que a lei processual obedece ao
princípio tempus regit actum, aplicando-se a regra nova aos recursos interpostos após a
sua vigência e às etapas procedimentais futuras.
Nesse sentido, a legislação processual tem aplicação imediata no tempo, devendo ser
respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada, como bem sintetizou o art. 14 do Código de Processo Civil de 2015.
Isso inclui a “análise de admissibilidade” com seus requisitos próprios.
E o recurso especial sob análise, na data da admissibilidade, cumpriu os requisitos
formais de admissibilidade então previstos.
Assim, sob o aspecto formal, duas são as razões porque não se deve aplicar tal regra em
relação a este recurso: (1) uma, porque na data do exame de admissibilidade (2011) não
estava vigente essa regra; e (2) duas, porque a aprovação da Súmula CARF no 91,
somente ocorreu em 2013, não havendo que se falar em ausência de requisito de
admissibilidade do recurso naquele momento.
Assim, no presente caso, entende-se que não se pode admitir a aplicação da regra
restritiva prevista no §12 do art. 67 do RICARF/2015 para impedir o conhecimento do recurso
especial do contribuinte neste momento, uma vez que: (a) a norma não era vigente à época do
exame de admissibilidade do recurso, não podendo ser aplicada de forma retroativa em relação a
uma fase processual já superada e considerar incorreta a sua admissibilidade e (b) a norma atual
não se aplica no momento que antecede o julgamento do recurso especial, quando se analisa se o
recurso está apto a ser julgado pela CSRF, por serem distintos os termos “admissibilidade” e
“conhecimento”.
De outro lado, também neste caso, sem prejuízo de todo o exposto, compreende-
se que a competência da CSRF para apreciar se o recurso especial pode ser conhecido, ou seja, se
está demonstrada a divergência jurisprudencial com vistas a atrair a competência da CSRF, deve
ser reconhecida de forma ampla, uma vez cumpridos os requisitos formais de admissibilidade em
momento precedente.
Nesse passo, destaca-se que o conhecimento recursal implica, por certo, no
reexame da comprovação da divergência, uma vez que “compete à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão
que der à legislação tributária interpretação divergente” (art. 67, caput, do RICARF).
Assim, a efetiva comprovação da divergência pode e deve ser auferida nesta fase
de conhecimento do recurso por parte do Colegiado.
Verifica-se que, enquanto o acórdão recorrido decidiu que, uma vez “comprovado
que a Recorrente não procedeu qualquer pagamento antecipado da CSLL no período tem
aplicação o termo de início da contagem do prazo decadencial do inciso I do art. 173 do Código
Tributário Nacional”, o paradigma consignou que “nos tributos sujeitos a lançamento por
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

homologação, o termo inicial do prazo de decadência é a data de ocorrência do fato gerador”,
independentemente de ter havido ou não pagamento.
Logo, não merece reparos o despacho de admissibilidade, admitindo a
comprovação da divergência jurisprudencial em relação ao marco inicial para contagem do
prazo decadencial para a constituição de ofício do crédito tributário nos lançamentos sujeitos à
homologação, sem pagamento antecipado da exação.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
Mérito
O litígio está claramente identificado, cabendo ao Colegiado apreciar e decidir
qual o marco inicial para contagem do prazo decadencial a que está sujeito o ato administrativo
de constituição de ofício da CSLL, tributo sujeito ao lançamento por homologação nos termos do
art. 150, caput do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando o Recurso Especial no
973.733/SC, analisado sob o prisma dos recursos repetitivos previstos no art. 543 “c” do Código
de Processo Civil, pacificou a questão com a decisão supra transcrita, que definiu que:
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito. (grifou-se)
Sedimentado, portanto, o entendimento de que aplicação para contagem do prazo
decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação segue o previsto no art. 173, I
do CTN, desde que não tenha havido pagamento antecipado da exação ou que, mesmo não pago,
o valor devido não tenha sido declarado.
Nos presentes autos, não houve pagamento, tampouco houve qualquer valor
declarado, conforme se extrai da DIPJ apresentada (e-fl. 19), conforme destaca o voto condutor
do recorrido:
Não restou comprovado que a Recorrente procedido a qualquer pagamento antecipado
da CSLL no segundo trimestre de 1998, fl. 14. Por este motivo tem aplicação o termo de
início da contagem do prazo decadencial do inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional.
Em suma, não houve pagamento ou declaração do valor devido, inserindo-se o
caso concreto na condição atrativa do art. 173, I do CTN definida na decisão do STJ acima
citada.
O recorrente lança mão do argumento de que não se trata de lançamento por falta
de recolhimento da CSLL, mas decorrente de compensação indevida. Aduz também que a
compensação é forma de extinção do crédito tributário, e como tal representaria pagamento,
devendo-se aplicar, portanto, o prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN. Quer fazer crer, ainda,
que o valor está declarado em DCTF, mas sequer a apresenta nos autos.
Sem razão o contribuinte. Primeiro, porque não houve compensação de CSLL
apurada e devida com eventual crédito de sua titularidade, como se verifica na DIPJ apresentada
(e-fl. 19).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

De toda a sorte, alinho-me à corrente que entende que a compensação de base de
cálculo negativa da CSLL “não é a compensação, enquanto forma de quitação parcial, mas
pertence à própria formação da base de cálculo do tributo devido”, como julgado à unanimidade
no acórdão no 9101-002.081, em 20 de janeiro de 2015, publicado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1996
Ementa:
REGIMENTO INTERNO CARF DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ ARTIGO 62A
DO ANEXO II DO RICARF
Segundo o artigo 62A do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543B e 543C do Código de Processo Civil devem ser reproduzidas no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho.
DECADÊNCIA
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia, pacificou o entendimento segundo o qual para os casos em que se constata
pagamento parcial do tributo ou declaração constitutiva de crédito tributário, deve-se
aplicar o artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional; de outra parte, para os casos
em que não se verifica o pagamento, deve ser aplicado o artigo 173, inciso I, também do
Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA NÃO CONFIGURA
PAGAMENTO PARCIAL
A compensação de prejuízo fiscal e base negativa atua na formação do lucro real
tributável, não se equiparando a pagamento parcial de imposto.
Nesse sentido, restei vencida no Acórdão no 9101-004212, julgado em 4/6/2019,
em que a maioria do colegiado decidiu nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICAIRPJ
Ano-calendário:1997
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO ATRAÇÃO DA REGRA DO ART. 150, § 4, do CTN. A utilização de
saldo negativo de períodos anteriores para extinção de débitos supervenientes produz
efeito semelhante ao do pagamento para fins de atração do artigo 150, §4 do CTN para
fins de contagem do prazo decadencial.
O argumento do contribuinte de que o valor devido estaria com a cobrança
prescrita não encontra amparo nos autos, seja porque não está declarado em DCTF, seja porque o
que declarado em DIPJ, além de meramente informativo, conforme entendimento pacificado no
CARF, trata-se nesta declaração da compensação de base de cálculo (indevida, como restou
incontroverso) da CSLL em que se compensou 100% da base de cálculo trimestral, não restando,
conforme o documento apresentado, base de cálculo suficiente para apurar qualquer valor de
CSLL devida no trimestre.
Deve-se, por fim, registrar que o art. 62, § 2o do anexo II do RICARF determina a
aplicação das decisões de mérito definitivas proferidas pelo STJ sob a sistemática do art. 543 “c”
do CPC, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.942 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001928/2003-90

...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
E esta tem sido a postura deste Colegiado, conforme ementa abaixo, em julgado
por mim relatado que resultou em decisão unânime, contendo a seguinte ementa:
Acórdão 9101-004.101 (sessão de 9/4/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. CONTAGEM.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
Portanto, no caso sob exame, não houve pagamento antecipado da CSLL e,
ademais, o valor devido não foi objeto de declaração pelo contribuinte, razão pela qual, por tudo
que antes foi considerado, deve-se aplicar, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra
prevista no art. 173, I do CTN, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
VIVIANE VIDAL WAGNER

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital